Tribunal: TJMT
Processo: 0002466-39.2017.8.11.0082
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0002466-39.2017.8.11.0082
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 72509979) interposto pelo MUNICIPIO DE CUIABÁ, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id. 67157981):
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA – NULIDADE DA CDA – REQUISITOS LEGAIS – INOBSERVÂNCIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL ADEQUADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. “Nula é a certidão de dívida ativa que não observa os requisitos legais contidos no art. 202 do Código Tributário Nacional e no art. 2o, §5o, da Lei de Execução Fiscal.” (N.U 0001056-09.2018.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 14/10/2020)
2. recurso desprovido.
(TJMT – Primeira Câmara de Direito Público – RAC n. 0002466-39.2017.8.11.0082, Relator: DR. EDSON DIAS REIS, j. em 18/11/2020).
A parte recorrente alega violação aos artigos 202, inciso III, 203, ambos do Código Tributário Nacional, sob o argumento que o juízo de origem deveria intimar a Fazenda Pública para substituir as CDA’s antes da prolação da sentença extintiva.
Assevera, ainda, divergência jurisprudência.
Recurso tempestivo (id. 72553476).
Contrarrazões em id. 83315998.
É o relatório.
Decido.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Com efeito, o recorrente alega que o juízo de origem deveria intimar a Fazenda Pública para substituir as CDA’s antes da prolação da sentença extintiva, razão pela qual a decisão violou os artigos 202, inciso III, 203, ambos do Código Tributário Nacional.
No acórdão impugnado ficou consignado que – id. 67157981 -:
Com efeito, apura-se que as CDA’s apresentadas nos autos da execução fiscal não preenchem os requisitos legais previstos nos artigos supramencionados, isso porque, os títulos executivos informam como infração legal apenas a “infração ao código sanitário e de posturas – Artigos 4o a 509 da Lei Compl. Mun. No 004, de 24/12/92 e Lei Compl. Mun. no 033, de 28/07/1997” - id. 8159118-.
Nesse diapasão, conforme se verifica das CDA’s discutidas nos autos, a Fazenda Pública não descreveu a origem e natureza do crédito tributário, pautando-se em invocar, de maneira genérica, números de lei sem especificação do dispositivo em que se fundamenta a autuação, de modo que deve ser reconhecida a sua nulidade por não preencher os requisitos Legais.
Ademais, não merece prosperar a alegação de que o juízo de origem deveria intimar a Fazenda Pública para substituir as CDA’s antes da prolação da sentença extintiva.
Sabe-se que o artigo 203 do Código Tributário Nacional descreve que:
Art. 203. A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada.
No entanto, como bem fundamentou a Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, em caso análogo, no julgamento do Recurso de Apelação no 0001056-09.2018.811.0082, do qual transcrevo o trecho:
“o que se pode abstrair do dispositivo acima é que a Fazenda Pública pode sanar erros e omissões constantes da certidão de dívida ativa até a prolação da sentença e, caso haja a correção do título exequendo, há de conceder prazo ao executado para que delibere acerca do ponto corrigido ou inserido, o que não é a hipótese dos presentes autos.
Ocorre que, para sanar os lapsos que comete, a Administração Pública possui poderes que a própria lei lhe confere para fazê-lo, sem a necessidade de que outras medidas sejam tomadas.
Ademais, apesar de a jurisprudência entender ser cabível a substituição ou emenda da certidão da dívida ativa até a decisão do juízo primeiro, quando possível, não admite, de outro modo, a prática de tais atos com a intenção de corrigir vícios materiais ou formais existentes no processo administrativo que vincula a certidão de dívida que embasa, por sua vez, a ação executiva, quando os mesmos acarretarem alteração do próprio lançamento”.
Logo, não há que se falar em possibilidade de substituição ou emenda da CDA no presente caso.
Assim, percebe-se que o entendimento exarado pelo órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AOS ART. 489, 926 E 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO FISCAL. CDA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO VEDADA. SÚMULA 7/STJ. EMENDA OU SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO EM QUESTÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Constata-se que não se configura a ofensa aos arts. 489, 926 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia que lhe foi apresentada 2. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos: "No caso presente e de forma frequente no Município - agravante, observa-se que a CDA não menciona qualquer legislação referente aos tributos e, de outro lado, é imprecisa quanto à atualização monetária, multa e juros o que dificulta, sobremaneira, o exercício do direito de defesa do executado, além de prejudicar o controle judicial sobre o ato administrativo. (...) Assim, era mesmo de rigor o reconhecimento da nulidade da CDA, já que 'admitir certidão de dívida ativa sem a satisfação das poucas exigências legais, representa não apenas a violação ao princípio da estrita legalidade, que rege a Administração Pública, mas, num contexto mais amplo, do princípio do devido processo legal processual (e seus corolários: ampla defesa e contraditório) e substancial'." 3. Outrossim, no julgamento dos Embargos de Declaração, o Tribunal a quo esclareceu que "ao contrário do que aduz o embargante, era nítida a nulidade da CDA por falta de menção a qualquer legislação referente aos tributos. Impossível, assim, conforme fundamentação trazida na decisão agravada, a substituição da CDA".
4. Com efeito, o STJ tem decidido reiteradamente que não cabe apreciar se a CDA que instrui a Execução Fiscal preenche os requisitos formais para instauração do feito, por demandar revisão da matéria fático-probatória, vedação contida na Súmula 7/STJ.
5. O acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência do STJ no sentido de que não é possível corrigir, na certidão, vícios do lançamento e/ou da inscrição. A emenda ou substituição da CDA é admitida diante da existência de erro material ou formal, não sendo cabível, entretanto, quando os vícios decorrem do próprio lançamento ou da inscrição (Súmula 392/STJ). O referido entendimento já foi firmado em recurso repetitivo (art.543-C do CPC/1973), quando a Primeira Seção promoveu o julgamento do REsp 1.045.472/BA, relatoria do Min. Luiz Fux.
6. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do Recurso Especial, apenas em relação ao art. 1.022 do CPC/2015, e, nessa parte, não provido.
(AREsp 1588954/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 19/05/2020)
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO . VÍCIO NO LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO . SUBSTITUIÇÃO DA CDA. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA QUE REQUER O REVOLVIMENTO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ (.....) 3. Sobre a impossibilidade de substituir a CDA quando subsistentes vícios no próprio lançamento do crédito tributário, há doutrina lecionando o seguinte: "A substituição ou emenda da CDA até a decisão de primeiro grau, quando possível, mostra-se como sendo um direito da Fazenda Pública. Dessa forma, 'não é cabível a extinção da execução fiscal com base na nulidade da CDA, sem anterior intimação da Fazenda Pública para que emenda ou substituição do título executivo, quando se trata de erro material ou formal'. Por outro lado, não se pode pretender emendar ou querer substituir o título executivo, com o intuito de corrigir vícios materiais ou formais presentes ainda no processo administrativo que vincula a CDA em cobrança judicial, quando tais emendas ou substituições acarretarem alteração do próprio lançamento, como, por exemplo, nos casos de revisão das competências lançadas, na alteração do sujeito passivo ou, inclusive, na modificação da própria legislação que fundamentou a constituição do crédito" (GODOI, Marilei Fortuna. Execução fiscal aplicada - análise pragmática do processo de execução fiscal. (.......) 5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1.559.799/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 7/11/2017)
Logo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 202, inciso III, 203, ambos do Código Tributário Nacional, que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, embora a Súmula n. 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.1. [...] 6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes. 7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos. 8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018).
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmula 83 do STJ), do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça